Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701805-84.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RAFAEL RICARDO DE PAULO, SUELLEN FERREIRA DE CASTRO PAULO D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração opostos pela agravante (ID 41684916) e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator